Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. VALORES. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO. QUITAÇÃO. ÔNUS. DEVEDOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA. SOLIDARIEDADE.
1. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada deve ser respeitada, se não há prejuízo a qualquer das partes. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
2. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Compete ao devedor a prova de quitação, a teor dos arts. 319, 320 e 322 do Código Civil.
4. O art. 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui o devedor em mora, e o art. 395 do mesmo diploma legal preconiza que o devedor responde pelos juros de mora e correção monetária.
5. O STJ já decidiu que “em regime de comunhão universal, a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal” (Resp 555.771/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma)
6. Negou-se provimento às apelações.